Tribunal: TJMT
Processo: 0012289-88.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012289-88.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARCIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROSALINA DOMINGAS DE CAMPOS - CPF: 405.893.581-20 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CLASSE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 – PROGRESSÃO EM CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – REQUISITO PREENCHIDO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO – CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOMENTE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA O ART. 85, § 4o, II, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIICADA EM PARTE.

A Lei no 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, bem como avaliação de desempenho.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária.

No que se refere aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos proposta por
Rosalina Domingas de Campos
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, para
determinar a sua progressão funcional na carreira e o pagamento reflexos decorrentes.

Condenou ainda a Municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do que preleciona o art. 85, §4o, inciso I do CPC (Id. 4369449).

Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande requer:
a)
a modificação dos índices aplicados a título de correção monetária e juros de mora,
b)
o abatimento de 11% (onze por cento) do valor devido relativos à contribuição previdenciária para o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande PREVIVAG e
c)
a minoração do montante atribuído a título de honorários advocatícios (Id. 4369455).

Apesar de devidamente citada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 4369458).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 5869548, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Rosalina Dominas de Campos é servidora pública municipal, tendo ingressado no Serviço Público do Município de Várzea Grande/MT através de Concurso Público em
21/09/1993
(Id. 4369418).

A Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 2001, ao tratar da progressão funcional disciplina dos Profissionais do Magistério Público Municipal esclarece:

“
Art. 6o. A progressão Funcional do professor dar-se-á por:

I – Promoção nas classes;

II – Progressão nos níveis
.

(...)

Art. 7o - As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular no cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Art. 8o - Promoção é a passagem do titular do cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior.

Art. 9o - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos do professor.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira de magistério público municipal.

§ 2o - A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.

§ 3o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos serão realizadas de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 4o - A avaliação de conhecimento abrangerá a área curricular em que o professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.

§ 5o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.

§ 6o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço
”
.

(...)

Da simples leitura da Lei de Regência do Magistério Público do Município de Várzea Grande/MT, verifica-se a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nas classes, quais sejam:
1o)
o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe;
2o)
a avaliação de desempenho e de conhecimento. Na hipótese dos autos, diante do conjunto probatório apresentado.

Na inicial está demonstrado que a Autora ora apelada foi admitida no Serviço Público, em
21/09/1993
, e, no decorrer do vínculo estatuário, completou vários interstícios de 3 (três) anos, o que lhe conferiu o direito à progressão por Classes.

Já no que concerne à avaliação de desempenho, conforme previsão do §6o do art. 9o, havendo omissão da administração pública, a promoção se dará de forma automática após o decurso do interstício exigido.

Nesta toada, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Decorrido o prazo previsto no art. 20, §1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 3.797/2012 sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o §4o o do mesmo dispositivo legal.
As diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio, implantado pela referida lei municipal, devem ser apuradas em liquidação de sentença.
Há de se afastar os índices apontados na sentença no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios e determinar que os mesmos sejam estipulados em liquidação de sentença, amoldando-se aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810
.
(N.U 1005513-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Da análise do registro de vida funcional (Id. 4369418), percebe-se que a
recorrida não progrediu
nas classes pelo cumprimento dos interstícios de tempo, quando ainda vigente a Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001.

Desse modo,
correta a decisão do juízo monocrático
, ao determinar a progressão na carreira, — Ano 2002 — Classe D; Ano 2005 — Classe E; Ano 2008 — Classe F; Ano 2011 — Classe G
razão pela qual deve ser mantida neste ponto
.

Noutro giro, quanto ao instituto da prescrição agiu
novamente com acerto
o magistrado condutor do feito, pois reconheceu prescritas as parcelas anteriores somente referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da presente Ação de Enquadramento, conforme art. 1o do Decreto no 20.910 de 1932,
in verbis
:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Sob outra perspectiva, a Municipalidade, em suas razões recursais, requer a correção dos índices aplicados a título de juros de mora e correção monetária, a retenção de 11% (onze por cento) do valor que vier a ser pago em sede de liquidação de sentença relativos à contribuição previdenciária para o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande PREVIVAG, bem como a minoração do montante atribuído a título de honorários advocatícios (Id. 4369455).

Assiste razão
em parte
ao apelante
. Explico.

No que diz respeito à retenção da contribuição previdenciária A Lei n. 2.719/2004 que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande –, em seu artigo 41, inciso I, assim dispõe:

“
Art. 41. A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição
”.

Logo, tendo em vista que as verbas que a servidora apelada tem direito a receber, possuem natureza remuneratória,
incide
a contribuição pretendida de forma que estas devem ser retidas em sede de liquidação de sentença.

De outra banda, tenho que sua pretensão de atualização dos valores devidos,
não se coadunam
com os parâmetros fixados segundo a moderna e recente jurisprudência.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão ser fixados em fase liquidação de sentença, observando-se o que fora decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Assim, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Noutro giro, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por derradeiro, é necessário evidenciar o que foi estipulado
acerca dos honorários advocatícios
.

Como é cediço, a verba mencionada possui respaldo no artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que seus parágrafos contêm particularidades, e, na presente demanda, evidencia-se que a Sentença será submetida à liquidação, logo, atrai o que é disposto no parágrafo 4o, II, do referido dispositivo.

Confira-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o
:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)” (destaquei)

No caso, então, conclui-se que
não é possível
alterar de forma antecipada o percentual da condenação, como pretende o recorrente.

Com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, apenas para determinar que seja retido 11% (onze por cento) do valor devido a título de verbas pretéritas a serem apuradas na fase de liquidação de sentença; e ainda, em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO PARCIALMENTE
o
decisum
para
a)
ordenar a aplicação dos índices quanto à correção monetária, do (IPCA-E) desde a data em que deveriam ter sido pagos; e no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, a aplicação da Taxa Referencial (TR) e por fim,
b)
determinar a fixação dos honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021